Tribunal: STF
Processo: ARE 1392329
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA: CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO JUNTO À ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO. FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA INTEGRAIS E PROPORCIONAIS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DOS CARGOS COMISSIONADOS DE DIRETOR DE DIVISÃO DE SECRETARIA E CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES. TESE APELATIVA DE NULIDADE ABSOLUTA DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS CARGOS NÃO SEREM DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. FALTA DE PROVAS DO FATO IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORAL. DIREITOS PREVISTOS NOS ARTS. 39, § 3º, E 7º, VII E XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA PACIFICADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 650.898 SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. MAJORAÇÃO EM 30% DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARBITRADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO, POR FORÇA DO ART. 85, §§ 4º, II, E 11, DO CPC.



    - Trata-se de apelação contra sentença que, em ação ordinária de cobrança, condenou o Município de Capistrano ao pagamento em favor do apelado de férias e gratificação natalina, integrais e proporcionais, pelo exercício dos cargos de Diretor de Divisão de Secretaria e Chefe do Setor de Transportes, ambos integrantes da Secretaria de Administração e Finanças do Município.



    - As razões apelativas devolvem a nulidade absoluta do contrato por inobservância da regra do concurso público, tendo em vista que as atribuições exercidas pelo apelado não eram de direção, chefia ou assessoramento.



    - Dada a natureza da matéria defensiva, fato impeditivo do direito autoral, e considerando que não houve inversão do encargo probatório, à Fazenda Pública incumbia o ônus de provar que dentre as atribuições dos cargos de Diretor de Divisão de Secretaria e Chefe do Setor de Transportes não havia a direção nem a chefia, a despeito das respectivas nomenclaturas.



    - Ao julgar o tema nº 484 de repercussão geral o Supremo Tribunal Federal fixou tese na qual dispôs que 'II- O art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível como pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário', pacificando a interpretação constitucional acerca do questionamento.



    - Devido o pagamento ao autor, que exerceu os cargos comissionados na estrutura funcional do Poder Executivo do Município de Capistrano mas não fruiu dos períodos de férias acrescidas da gratificação constitucional e nem auferiu os décimos terceiros salários durante o período de exercício funcional, inexistindo invasão à competência do Chefe do Executivo (arts. 61, § 1º, II, 'a', e 84, VI, 'a', da Carta Magna) ou ao princípio da separação dos Poderes porque se trata de direito previsto no próprio texto constitucional.



    - A obrigação de pagar os honorários advocatícios, fixada na sentença em 10% sobre o valor atualizado da causa, é reformada ex officio, estabelecendo-se o momento processual da liquidação do julgado para que a verba profissional seja arbitrada, na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC, atentando-se para a majoração prevista no § 11 do citado dispositivo legal.



    RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO; SENTENÇA REFORMADA EM PARTE."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II e V e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente